Tribunal: TJES
Processo: 0023828-27.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023828-27.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALESKA GONCALVES DOS SANTOS CINTRA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
- OMISSÃO CONFIGURADA
QUANTO À AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS DEMAIS TESES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Embora não tenha constado expressamente do acórdão embargado, nota-se que não há nulidade por ausência de fundamentação na r. sentença recorrida. O juízo de origem fundamentou a denegação da segurança na ausência de preenchimento do requisito de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, colacionando, inclusive, julgado deste Eg. Tribunal no qual se tratou da tese de integralidade e paridade, cuja aplicabilidade exige, em primeiro lugar, o preenchimento dos requisitos legais.

2.
O fato de não terem sido apreciadas, expressamente, todas as teses e argumentos da parte, não conduz automaticamente à ausência de fundamentação, quando o julgador encontra fundamento suficiente para a resolução da controvérsia posta sob seu exame.

3.
Não se verifica omissão a respeito das demais teses indicadas pela embargante, posto que sua pretensão é a de ter o direito à integralidade e paridade por ter ingressado no serviço público antes das reformas constitucionais sobre a matéria, e este órgão colegiado explicitou, de forma expressa, que não se comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos para a percepção dos proventos de forma integral e paritária, inclusive à luz do entendimento do E. STF. Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

4.
Outrossim, o C. STJ já decidiu que o mero propósito de prequestionamento não viabiliza o manejo dos embargos de declaração, uma vez que sua oposição depende da ocorrência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

5
.
Recurso parcialmente provido para sanar a omissão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023828-27.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: WALESKA GONÇALVES DOS SANTOS CINTRA

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

WALESKA GONÇALVES DOS SANTOS CINTRA

em face do acórdão de ID 3686002, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face do PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, denegou a segurança e extinguiu o processo com a resolução do mérito.

Em suas razões, a embargante aduz omissão quanto à pretensão de nulidade da sentença por falta de fundamentação, bem como omissão sobre as seguintes teses: (i) inaplicabilidade do art. 57 da lei federal 8.213/91 c/c art. 1º da lei federal 10.887/04; (ii) proibição da conjugação de normas de previdência no bojo do ARE 709977; (iii) aplicação das regras de transição das EC 41/03 e 47/05 quanto ao tempo de efetivo exercício, por se tratar de aposentadoria especial; e (iv) aplicação da integralidade e paridade aos servidores públicos ainda que não preenchidas as regras de transição, como decidido no RE 646680 AgR.

Assim, diante de tais termos, pleiteia a supressão do vício apontado, com o enfrentamento da matéria, prequestionando o seu conteúdo.

O
IPAJM
apresentou contrarrazões no ID 3979862.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na hipótese vertente, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que razão assiste a embargante exclusivamente quanto à omissão a respeito da tese de nulidade da sentença no bojo do v. acórdão, contudo, sem efeitos infringentes.

Embora não tenha constado esta assertiva de forma explícita no acórdão embargado, nota-se que não há nulidade por ausência de fundamentação na r. sentença recorrida. O juízo de origem fundamentou a denegação da segurança na ausência de preenchimento do requisito de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, colacionando, inclusive, julgado deste Eg. Tribunal no qual se tratou da tese de integralidade e paridade, cuja aplicabilidade exige, em primeiro lugar, o preenchimento dos requisitos legais.

Como cediço, o fato de não terem sido apreciadas, expressamente, todas as teses e argumentos da parte, não conduz automaticamente à ausência de fundamentação, quando o julgador encontra fundamento suficiente para a resolução da controvérsia posta sob seu exame. Assim se manifesta esta C. Terceira Câmara Cível:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos. 2.
O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente acerca de todas as disposições legais que as partes entendam ser aplicáveis, devendo motivar suas decisões, de maneira fundamentada
. Precedente do c. STJ. 3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP-REEX 0023557-53.2012.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 28/02/2023; DJES 10/03/2023)

Por outro lado, não verifico a alegada omissão a respeito das demais teses indicadas pela embargante, uma vez que, como indicado nas razões do apelo, “a
pretensão da impetrante é justamente ter direito à paridade e à integralidade, por ter ingressado no serviço público ANTES DAS REFORMAS CONSTITUCIONAIS
”, e este órgão colegiado explicitou, de forma expressa, que a embargante não comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos para a percepção dos proventos de forma integral e paritária, inclusive à luz do entendimento do E. STF. Veja-se:

De acordo com a documentação acostada à fl. 21 dos autos,
em que pese ter ingressado no cargo público em 30.12.1993, a apelante conta com apenas 25 anos, 1 mês e 1 dia de tempo de contribuição apurado, de forma que não preenche os requisitos cumulativos aptos a ensejarem a aplicação das regras referentes à percepção dos provimentos em paridade e integralidade
.

O referido entendimento foi confirmando pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590260-RG, nos seguintes termos:

“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”(STF; RE 590260; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 24/06/2009; Publicação: 23/10/2009)

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO INCLUSÃO DE BENS NO PATRIMÔNIO VERTIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os Embargos de Declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte
. II. (...) (AgRg no AREsp 616.648/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015).

Ademais, o natural inconformismo da recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Afinal, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.

Outrossim, destaco que o C. STJ já decidiu que o mero propósito de prequestionamento não viabiliza o manejo dos embargos de declaração, uma vez que sua oposição depende da ocorrência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Sobre o tema, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU O RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1.(...).
3. A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais não possibilita a oposição de embargos declaratórios, os quais devem observar à ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos autos.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar obscuridade.
(EDcl no AgInt no AREsp 1374243/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 05/06/2019). grifei.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pela embargante, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram apreciadas.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
DOU-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada quanto à ausência de nulidade da r. sentença, nos termos da fundamentação supra, sem atribuir-lhes os efeitos infringentes.

É como voto.